Tribunal: TJMT
Processo: 1011341-28.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011341-28.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Suspensão do Processo, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REQUERENTE), MARIA DA PENHA PINTO DA SILVA - CPF: 394.021.261-04 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011341-28.2020.8.11.0000 (PJE) (FEITO NA ORIGEM 1007828-12.2017.8.11.0015 – 6ª VARA CÍVEL)

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP DECLINADO PELO TJMT PARA A TRU

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP

AGRAVADO: MARIA DA PENHA PINTO DA SILVA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 29/10/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO SUSPENDEU AÇÃO INDIVIDUAL ENQUANTO NÃO DECIDE AÇÃO COLETIVA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3° E 4° - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, pois a Lei nº 12.153/2009, em seus art. 3º e 4º, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO / VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado contra a decisão proferida pelo magistrado de origem, suspendendo o trâmite do feito principal de número 1007828-12.2017.8.11.0015, enquanto pendente julgamento da ação coletiva de número 230267, de onde o Município de Sinop, na condição de Agravante se insurge contra tal pretensão.

Registro ainda, que o feito principal ainda está a tramitar perante a Vara da Fazenda Pública de Sinop, de onde, no presente recurso de Agravo de Instrumento, foi declinada a competência para a TRU, levando-se em conta o valor da causa, obtendo a ciência e concordância do agravante, em relação a tal ponto.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

A partir do momento em que se passa a litigar nos Juizados Especiais, as regras a ele aplicáveis o são em sua plenitude.

Entretanto, das decisões judiciais, diversas da sentença, proferidas no Juizado Especial da Fazenda Pública,
somente é cabível recurso
nos casos em que for deferida providências cautelares ou antecipatórias, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, nos termos do disposto no art. 3º e 4º da Lei nº
12.153
/2009,
in verbis
:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Deste modo, os recursos cabíveis no Juizado Especial da Fazenda Pública são: Embargos de Declaração e Recurso Inominado, sendo este último contra a sentença, e contra decisão que deferir medida cautelar. Eis o que diz a jurisprudência a respeito desse tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO QUE CONCEDA PEDIDO DE NATUREZA LIMINAR – LEITURA CONJUNTA DOS ARTS. 3º E 4º DA LEI 12.153/2009 - PROCESSO QUE SEGUIU O RITO DO JUIZADO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PROCEDIMENTO ADOTADO - PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO.
"O agravo de instrumento é cabível unicamente contra decisão que deferir providência cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, conforme previsto no art. 4º da Lei 12.153/09
(...)" (
TJSC
- 6ª Turma de Recursos - Processo n. 2012.600218-6, de Videira - Rel. Juiz Jaime Machado Junior - j. em 16.04.2012). "
Da interpretação conjunta dos dois dispositivos retira-se que (1) é possível a antecipação de tutela ou deferimento de cautelar no Juizado Especial da Fazenda Pública (2) como regra, só é admissível recorrer da sentença (3) excepcionalmente é possível recorrer de despacho interlocutório, mas isso tão-somente contra a decisão que antecipa a tutela ou que defere liminar"
(
TJSC
, Agravo de Instrumento n. 2013.501528-8, de Joinville, rel. Juiz Cesar Otavio Scirea Tesseroli, j. 05-08-2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA JÁ AGRAVADA.
1. A Lei nº
12.153
/2009, que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública, estabelece em seus arts.
3º
e
4º
ser possível a interposição de recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação
. [...]. (
TJ-RS
. 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública. AI: 71008343139 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, J. 11/02/2019, DJ. 16/04/2019).

A Turma Recursal Federal de São Paulo, editou o Enunciado nº 21, que dispõe:
“Somente caberá recurso contra decisão interlocutória concessiva de medida cautelar (art. 4º c.c. art. 5º da Lei 10.259/2001)”.
E as Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro consolidaram entendimento estampado no Enunciado nº 3, com o seguinte teor:
“Somente caberá recurso de decisão do deferimento ou indeferimento de liminar”
.

A decisão objeto do presente Agravo de Instrumento não deferiu qualquer providência cautelar ou antecipatória, efetuou a suspensão do feito, não se enquadrando nas hipóteses legais, anteriormente transcritas.

Desta forma, como a Lei nº
12.153
/2009 não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra decisão diversa daquela que defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias, entendo que a decisão agravada não pode ser combatida por meio de Agravo de Instrumento.

Desta feita, não se observa o recurso correto, sendo que, é caso de não conhecimento do mesmo.

Em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, fora de tais hipóteses, apenas cabível, eventualmente mandado de segurança, desde que no prazo e ainda venha a combater decisão teratológica.

ISTO POSTO
, diante dos esclarecimentos acima, em razão da ausência de previsão na Lei 12.153/2009,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, sendo que ante o declínio da competência para a TRU do recurso, acarreta de imediata a remessa do feito principal aos Juizados da Fazenda Pública de Sinop, ato que deverá ser implementado pelo magistrado da origem no feito 1007828-12.2017.8.11.0015, como ordem emanada do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de onde, ainda o magistrado dos Juizados da Fazenda Pública, poderá rever a qualquer tempo a suspensão levada a termo, seguindo-se com o processo.

Comunique-se no feito de origem, em especial ao juiz da 6ª Vara de Sinop, para o envio do feito de origem aos Juizados da Fazenda Pública daquela urbe.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado ao arquivo, com as baixas pertinentes.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2020